Tribunal: TJDFT
Processo: 0710945-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROGRAMA MORAR BEM. PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE.
1. É possível a penhora sobre os direitos aquisitivos decorrentes de contrato em alienação fiduciária, com fulcro no art. 835, inciso XII, do CPC. Precedentes.
2. A aludida constrição não se confunde com a penhora do próprio imóvel, o qual ainda não integra o patrimônio do devedor. A penhora, portanto, recai apenas sobre a expressão econômica oriunda do adimplemento das obrigações pessoais do devedor fiduciário, equivalente ao ágio.
3. Não constitui óbice à penhora sobre os direitos aquisitivos o fato de o imóvel ter sido alienado de acordo com o programa Morar Bem, cuja finalidade precípua é a de criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de unidades habitacionais para famílias de certa renda, consoante o art. 1o, da Lei n. 11.977/09.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.